Tribunal: STF
Processo: RE 1468558
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 55):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 



    1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A dispensa de objeto não identificado pelo agravado ao avistar os agentes municipais não é elemento apto a justificar a busca pessoal subsequente, ante o caráter excepcional dessa medida invasiva. Assim, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova.



    3. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (EDcl no AgRg no HC n. 774.349/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023).



    4. No caso, não houve produção independente de provas ou descoberta inevitável das drogas, mas atuação da guarda municipal em investigação de tráfico de drogas, decorrente de denúncia anônima, o que não é admitido.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque



    […] trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de entorpecentes diversos (558 papelotes de maconha, 2 porções de skunk, 930 porções de cocaína, 464 porções de crack e 41 frascos contendo 369 mililitros de tricloroetileno), acondicionados de forma de todo compatível com a hipótese de tráfico de drogas. (Doc. 7).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 13).



    Contra esse julgado, o recorrido interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para anular o flagrante realizado pela guarda municipal, reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, determinar o trancamento do Processo n. 1501370-30.2022.8.26.0628” (Doc. 39). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 55).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas mediante busca pessoal, violou o art. 5º, caput, e o art. 144, caput, e § 8º, da CF/1988. (Doc. 62)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que, “Embora as guardas municipais não estejam listadas nos incisos que seguem o referido caput do artigo 144, estão presentes em um de seus parágrafos e, assim, na parte em que o constituinte tratou da segurança pública”.



    Além disso, destaca que “E´ equivocada a interpretação limitada, restritiva, a esse dispositivo constitucional, limitando a Guarda Municipal a um mero vigia, vigilante, de bens, serviços e instalaço~es municipais, que na~o pode intervir quando chamado para intervir uma situaça~o flagrancial, como no caso de um crime de tra´fico de drogas em execuça~o. O art. 144, § 8º, da CF deve ser interpretado a luz do dever do Estado de garantir a segurança pu´blica.” 



    Por fim, enfatiza que “o crime de tráfico de entorpecentes, como é sabido, é classificado como crime permanente, de forma que o agente que os comete permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão e a busca pessoal ou mesmo domiciliar, se necessária.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante do recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, conforme excerto do acórdão impugnado (Doc. 55, fl. 7):



    Assim, reafirmo que, em razão de a guarda municipal ter atuado ostensivamente com a finalidade de reprimir a criminalidade urbana, em atividade tipicamente policial e completamente alheia às suas atribuições constitucionais, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessa diligência e todas as que delas derivaram é medida que se impõe. 



    Com efeito, o reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (EDcl no AgRg no HC n. 774.349/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023). 



    Vale ressaltar que, no caso, inexiste documentação comprobatória do assentimento do morador para o ingresso na residência onde localizada parte das substâncias tóxicas apreendidas. 



    De qualquer forma, nulas são as buscas pessoal e domiciliar realizadas por Guardas Municipais sem a demonstração clara de pertinência com as atribuições desses agentes públicos no sentido de proteger o patrimônio municipal, consoante orientação jurisprudencial consolidada no REsp n. 1.977.119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. (AgRg no HC n. 781.405/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 9/3/2023). 



    No caso, não houve produção independente de provas ou descoberta inevitável das drogas, mas atuação da guarda municipal após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial, o que não é admitido. (Doc. 55)



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o suspeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e ter dispensado uma sacola contendo entorpecentes ao avistar os agentes de segurança, os guardas municipais não poderiam realizar “diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após o recorrido demonstrar nervosismo e dispensar uma sacola ao avistar os guardas municipais durante patrulhamento de rotina. Com o acusado foram apreendidos 558 papelotes de maconha, 2 porções de skunk, 930 porções de cocaína, 464 porções de crack e 41 frascos contendo 369 mililitros de tricloroetileno. 



    A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 5): 



    Não se poderia esperar outra atitude dos guardas civis municipais. Nota-se que em patrulhamento pelo local, o paciente não apenas demonstrou medo, mas também dispensou uma sacola. Realizada a abordagem, localizaram entorpecentes no interior da sacola (fls. 29 e 30). 



    Ao menos neste primeiro momento, não há que se falar em nulidade, uma vez que a prisão em flagrante foi totalmente legal e dentro dos preceitos constitucionais. 



    Ressalta-se que o art. 301 do Código de Processo Penal prevê que " Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito" (destacou-se). 



    […]



    De outro lado, no que tange ao ingresso dos guardas municipais, a princípio, não se nota ilegalidade. 



    Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendiase que o ingresso de policiais em domicílio sem o consentimento do morador ou ordem judicial estaria autorizado, notadamente quando se constatava a ocorrência de delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 5º, inc. XI, segunda parte, da Constituição Federal, e art. 303 do Código de Processo Penal).



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas mnicipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente